Tribunal: STF
Processo: ARE 1575620
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 181. RITO PROCEDIMENTAL NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 995, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Levando-se em consideração que o Agravo de Instrumento não ostenta efeito suspensivo ope legís e nos autos n. 4001346-95.2021.8.04.0000 não foi recepcionado com efeito suspensivo ope judieis, tem-se que sua pendência não tem o condão de obstar o prosseguimento do processo de base, até porque, consoante predispõe o artigo 995, do CPC, ‘os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso’. Ademais, em consulta aos autos susomencionados, verifica-se que o recurso já se encontra devidamente julgado, não tendo sido conhecido por violação ao principio da dialeticidade. 
2. Recurso conhecido e desprovido’” (fl. 1, e-doc. 7). 



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República. Argumentou que, “havendo discussão judicial em andamento quanto ao valor executado, necessária a adoção do entendimento de que cabível apenas a expedição de precatório da parte incontroversa” (fl. 7, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a alegação de ofensa ao art. 100 da CR/88 é decorrência da má aplicação do dispositivo constitucional pelo Tribunal a quo, que se valeu da ausência de efeito suspensivo nos recursos do Estado do Amazonas contra a apuração de parte do valor liquidado pela autora (valor controverso de R$ 887.004,17) para manter decisão que autorizou a expedição de precatório para pagamento da totalidade do valor ” (fl. 5, e-doc. 32).



    Salienta que “não há necessidade de revisão de matéria fática pois a matéria encontra-se bem definida no próprio corpo do acórdão recorrido” (fl. 5, 
e-doc. 32).



    Ressalta “existência de violação direta a texto constitucional. Havendo discussão judicial em andamento quanto ao valor executado, necessária a adoção do entendimento de que cabível apenas a expedição de precatório da parte incontroversa. Em observância a disciplina do art. 100 da CR/88” (fl. 9, 
e-doc. 32).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Verifico que as alegações da parte decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o recorrente não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria.



    Constata-se que o recorrente visa basicamente à rediscussão da matéria já amplamente decidida e fundamentada, na medida em que centraliza seus questionamentos não em relação à eventual ofensa à Constituição Federal. Desse modo, a discussão a respeito desses aspectos se refere, claramente, ao reexame dos fatos e dos elementos, sendo inviável o presente recurso, como nos Enunciados nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 28).



    Na espécie vertente, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas, sobre a execução judicial da Fazenda Pública, com base na interpretação da legislação processual vigente, decidiu nestes termos:



    “Em apertada síntese, o Agravante se insurge contra a ordem de expedição de precatório ao fundamento de que a definição de parte do quantum exequendo se acha pendente de resolução, de sorte que caberia suspender, desde já, a eficácia da decisão impugnada. 



    Pois bem. A tese da Recorrente de que a pendência de resolução definitiva do Agravo de Instrumento n. 4001346-95.2021.8.04.0000 (que depende do julgamento do Agravo Interno n. 0002659-62.2021.8.04.0000) constituiria óbice ao prosseguimento da execução no primeiro grau presume que o referido Agravo de Instrumento seria dotado de efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não se observa na prática . 



    Ora, se o Agravo de Instrumento não ostenta efeito suspensivo ope legis e nos autos n. 4001346-95.2021.8.04.0000 não foi recepcionado com efeito suspensivo ope judieis, logo, tem-se que sua pendência não tem o condão de obstar o prosseguimento do processo de base, até porque, consoante predispõe o artigo 995, do CPC, ‘os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso’. 



    Ademais, em consulta aos autos susomencionados, verifico que o recurso já se encontra devidamente julgado, não tendo sido conhecido por violação ao principio da dialeticidade (...)



    Nesse passo, além de ao recurso não ter sido atribuído efeito suspensivo, tem-se que já se encontra definitivamente julgado, razão pela qual inexiste óbice para o prosseguimento da execução” (fls. 4-5, e-doc. 7).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias imporia o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (art. 995 do Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.368.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PARTE INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.328.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.8.2021).



    7. Ao rejeitar embargos opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que “consta na decisão que a tese da Recorrente de que a pendência de resolução definitiva do Agravo de Instrumento 
n. 4001346-95.2021.8.04.0000 (que depende do julgamento do Agravo Interno 
n. 0002659-62.2021.8.04.0000) constituiria óbice ao prosseguimento da execução no primeiro grau presume que o referido Agravo de Instrumento seria dotado de efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não se observa na prática” (fl. 5, 
e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente a pressupostos de admissibilidade e processamento de recurso da competência de outros tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    Na mesma linha, por exemplo, é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.319.373, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Os óbices jurídicos assinalados são impeditivos de admissibilidade do recurso extraordinário impedem a aplicação do Tema 28 da repercussão geral. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020).



    Entretanto, não é caso de aplicar-se o Tema 28 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem julgou matéria diversa referente aos efeitos do agravo de instrumento, sem adentrar a questão constitucional sobre expedição de precatório da parte incontroversa.



    Pelos outros óbices impeditivos do regular processamento do recurso extraordinário quanto à ausência de matéria constitucional, não é possível aplicar, na espécie, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, sobre essa questão processual, por exemplo, os seguintes julgados:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022). 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora